Tribunal: TJMT
Processo: 1026493-10.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026493-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDEIR NUNES SANTANA - CPF: 012.613.071-00 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), MARCIO MOREIRA DE SA - CPF: 010.567.751-57 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VANDEIR NUNES SANTANA - CPF: 012.613.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO MOREIRA DE SA - CPF: 010.567.751-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. E. A. R. M. (APELANTE), D. H. A. R. N. - CPF: 051.755.791-69 (APELANTE), ESPÓLIO DE TANIELA ALVES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1026493-10.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
D. H. A. R. N. representado por seu genitor Vandeir Nunes Santana e outro

Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO APRESENTADO NOS AUTOS – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF.

No caso, as vítimas, ao se manifestarem acerca do comando judicial que determinou a emenda da inicial, apresentaram o protocolo do requerimento administrativo prévio, sendo de clareza solar a existência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1026493-10.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
D. H. A. R. N. representado por seu genitor Vandeir Nunes Santana e outro

Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por D. H. A. R. N. representado por seu genitor Vandeir Nunes Santana e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que movem contra a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT., indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, por falta de interesse processual, consubstanciado na ausência de esgotamento da via administrativa.

Inconformados,
os apelantes defendem que houve equívoco do julgador quanto à extinção do feito, uma vez que o requerimento administrativo encontra-se anexado aos autos, porém, existe demora da seguradora em analisar o pleito, razão pela qual pugnam pela cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada não foi devidamente intimada, ante a não formação da relação processual (id. 88836965).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1026493-10.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
D. H. A. R. N. representado por seu genitor Vandeir Nunes Santana e outro

Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT.

V O T O

Cinge-se dos autos que D. H. A. R. N. representado por seu genitor Vandeir Nunes Santana e outro movem ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30.08.2020, visando o recebimento do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, da referida norma legal.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ausência de interesse processual da autora, consubstanciado na ausência de esgotamento da via administrativa, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC (id. 88836965).

Irresignados, os apelantes defendem que houve equívoco do julgador quanto à extinção do feito, uma vez que o requerimento administrativo encontra-se anexado aos autos, porém, existe demora da seguradora em analisar o pleito, razão pela qual pugnam pela cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. [...]”
(RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2ª Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Entretanto, no caso em voga, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que os autores, ora apelantes, ao se manifestarem acerca do comando judicial que determinou a emenda da inicial, apresentaram o protocolo do requerimento administrativo prévio, conforme documento de id. 88836959, sendo de clareza solar a existência de interesse processual.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – STF – REPERCUSSÃO GERAL – REJEITADA – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PESSOA CAPAZ CIVILMENTE – DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – ERRO MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

O STF ao ditar a repercussão geral quanto a necessidade de prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação, caracterizando a presença de interesse em agir, ditou formula de transição, constando, dentre elas, que as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento do RE (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo, caso já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
.

No caso, apesar da vítima estar incapacitada para o trabalho, não é pessoa incapaz para os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, do C. Civil, restando desnecessária a intervenção do Ministério Público.

Não se desconhece que a incidência da correção monetária na hipótese dos autos deve se dar a partir do evento danoso, em razão do tema estar pacificado pelo STJ, de modo que impõe-se a reforma em parte da sentença, posto que fixada de forma equivocada, estando em desacordo com a data constante do boletim de ocorrência e relatório médico.”
(RAC n. 0012570-58.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 20.06.2018 – negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO – INTERESSE DE AGIR EXISTENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir”
.
(RAC n. 145.058/2017, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.03.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a cassação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021